Tribunal: TJES
Processo: 5003607-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003607-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A distribuição de agravo de instrumento originado de processo distinto, entre as mesmas partes, não provoca a prevenção se entre os processos originários não há ligação funcional, nem mesmo conexão.

2. O sócio, o diretor ou o administrador não se tornam automaticamente responsáveis pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas por mero inadimplemento. É necessário que se façam presentes uma das circunstâncias que, de acordo com a legislação tributária, seja capaz de lhes atribuir responsabilidade tributária.

3. Por meio de exceção de pré-executividade devidamente instruída com cópias do processo administrativo tributário que antecedeu a formação da certidão de dívida ativa, é possível comprovar que a administração inseriu o sócio como responsável por crédito tributário inscrito em dívida ativa devido pela pessoa jurídica sem que apurado fato capaz de lhe atribuir responsabilidade tributária e sem que lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

4. Embora as normas contidas no Código de Processo Civil estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios devidos pelo ente público, sua aplicação não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a adoção dos critérios correspondentes ao “grau de zelo do profissional”, ao “lugar de prestação do serviço”, “a natureza e a importância da causa”, “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 19 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003607-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3607-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
el
o Estado d
o
E
spírito S
anto

con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
da
Fa
zenda Públi
ca Es
tadual Privativa das Execuções Fiscais
, que,
em
ação de execução fiscal
pr
omo
vida contra Indú
stria
de Beb
idas Mestre Álvaro Ltda
. ME e
João Gilberti Sartório
, acolheu a exc
e
ção de

pré-ex
ecutividade e excluiu o agr
a
vad
o da relação
jurídica processual.

Alega que: (1)
o agravado é
sócio de grupo econômico cujos débito
s totalizam R$
13
5.652.160,00
(cento e
trinta e cin
co mi
lhões, sei
s
centos e cinqu
e
nta e dois mil, cento e sessenta r
ea
is), em levantamento de julho de 201
7; (2) tra
t
a-se
de devedor contumaz, não se t
ratando de inadimplemento simples,
o que
afasta a aplicação da Súmula 430, do Superior Tribunal de J
ustiça; (3
) é patent
e a prática de atos com excesso
de poder e infração a lei; (4) o devedor contumaz atua no campo do ilícito, utilizando-se abusivamente
da pessoa jurídica como fachada para escusar-se do dever de pagar tributos;
(5)
a postura temerária adotada pelo agravado, de inadimplência tributária sistemática e consciente, exercendo o direito de empresa direcionado a lesar a ordem tributária e a livre concorrência ocorre em evidente abuso de direito
; (6) tramitam contra o réu diversas ações penais pela prática de crimes contra a ordem tributária; (7) o agravado figura na certidão de dívida ativa como responsável tributário e n
ão há prova capaz de infirmar a presunção do título executivo; (8) a prática de atos ilícitos está comprovada, por se tratar de devedor contumaz e e
m r
azão dos processos criminais e
m cu
rso; (9) é desnecessária a instauração de prév
i
o proce
d
imento, com

participação do sócio, para constituição de crédito tributário de ICMS;
e
(
10) deve ser reduzido o valor dos h
o
norários
de advog
ado, fixados em quantia exorbitante.
Requer o provimento ao recurs
o.

O agravado sustenta que: (1) há outro agravo de instrumento, com idêntica discussão, registrado sob nº 5000877-55.2020.8.08.0000, distribuído ao Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, fato que o torna prevento; (2) embora seja dispensável para a constituição de crédito tributário relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, o prévio procedimento administrativo é exigido para que se atribua responsabilidade tributária ao sócio por dívida da pessoa jurídica; (3) demonstrado que o sócio não participou de processo administrativo tributário, em que não foi apurada responsabilidade tributária, é afastada a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa; (4) o sócio não pode ser automaticamente incluído como responsável tributário por ocasião da inscrição do crédito tributário em dívida ativa; (5) os documentos juntados aos autos pelo agravante comprovam que não houve a devida apuração de responsabilidade tributária antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa; (6) a ausência de procedimento administrativo antes de sua inclusão como responsável por crédito tributário inscrito em dívida ativa caracteriza violação às garantias do contraditório e da ampla defesa; (7) o sócio não responde solidariamente por dívida tributária de pessoa jurídica; (8) não teve oportunidade de impugnar o crédito tributário; (9) os honorários de advogado foram fixados de acordo com os critérios legais.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória –
E
S.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, na sessão pretérita o culto Relator deu parcial provimento ao recurso
agravo de instrumento apenas para reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor dos honorários de advogado devidos aos patronos do agravado.

Pedi vista dos autos por possuir entendimento diverso quanto aos honorários advocatícios.

Fazendo a leitura do artigo 85, §§ 3º e 8º, do Código de Processo Civil,
entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8º. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3º. do dispositivo. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020.
(AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

Assim, considerando que a Fazenda Pública figura como parte, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados com fulcro no §3º do art. 85, do CPC/15, como externado pelo juízo de primeiro grau.

Pelo exposto, peço vênia para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003607-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A regra de prevenção de competência da Câmara e do Relator, prevista no artigo
164, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
estabelece que a “distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança”.

O agravado sustenta a ocorrência de prevenção em razão da prévia distribuição do agravo de instrumento, registrado sob nº 5000877-55.2020.8.08.0000, à Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, sob relatoria do Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Constata-se que naquele agravo também são partes o Estado do Espírito Santo e João Gilberti Sartório. E as teses veiculadas naquele recurso são idênticas às teses veiculadas neste recurso.

Contudo,
enquanto
aquele agravo de instrumento é originário de ação de execução fiscal
registrada sob nº 0005902-14.2010.8.08.0024, cujo objeto é a Certidão de Dívida Ativa nº 04643/2009,
a decisão impugnada por meio deste recurso foi proferida na ação de execução fiscal registrada sob nº 0034940-71.2010.8.08.0024, cujo objeto é a Certidão de Dívida Ativa nº 03884/2010.

Embora seja possível a reunião de duas ou mais execuções fiscais ajuizadas contra a mesma parte, não há, nesses casos, conexão nem ligação funcional entre os processos.

Assim, porque o presente recurso foi interposto contra decisão proferida em processo distinto daquele que deu origem ao
agravo de instrumento, registrado sob nº 5000877-55.2020.8.08.0000
e entre eles não há conexão ou ligação funcional, esta Câmara Cível é a competente para seu julgamento.

O
s créditos
tributários são constituídos por meio da atividade de lançamento. Para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação,
a constituição ocorre mediante apresentação ou entrega à administração de declaração prestada pelo próprio sujeito passivo, contendo o crédito tributário apurado e

informações pertinentes a sua apuração.

Todavia, a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo da obrigação tributária sempre estará sujeita a controle exercido pela administração tributária. Assim, havendo erro ou omissão na apuração do crédito tributário pelo sujeito passivo da obrigação tributária, a administração terá a prerrogativa de efetuar o lançamento de ofício.

Assim, se o sujeito passivo não realizar a entrega da declaração de apuração do crédito tributário, ou se a declaração entregue contiver erro, o crédito tributário não apurado ou eventual saldo de crédito tributário deverá ser constituído por meio de lançamento de ofício.

E, ao realizar o lançamento do crédito tributário, a administração deverá notificar o sujeito passivo da obrigação tributária para que ele efetue o pagamento da dívida ou, sendo o caso, apresente impugnação fiscal e instaure processo administrativo tributário.

É nesse contexto que deve ser compreendido o enunciado da Súmula nº 436, do Superior Tribunal de Justiça, que transcrevo:

“
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

A atividade de lançam
en
t
o não se destina apenas a quantificar a dívida tributária, servindo também para a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária (CTN, a
rt. 142). Disso dimana que, n
as hipóteses de
lançamento por homologação, aquele que presta a declaração contendo o valor da dívida não apenas constitui o crédito
tributário
, mas também se identifica como pessoa p
or ele obrigada.

E nesse contexto,
a identificaçã
o do contribuinte e do responsável pelo tributo
objeto de lançamento
por homologação também está su
bmetida
a controle da administração.

Assim, antes de sua inscrição em dívida ativa, o crédito tributário apurado pelo contribuinte,
mediante declaração por ele próprio prestada,
poderá ser imputado a outrem, caso se verifiquem as circunstâncias previstas nas regras de responsabilidade tributária.

Ocorre que a atribuição de responsabilidade tributária
(sujeição passiva tributária)
,
como afirmado,
é atividade de lançamento. Assim, se o crédito tributário foi constituído por meio de declaração
prestada pelo contribuinte
e está presente uma das hipóteses de responsabilidade tributária, é possível a atribuição daquele crédito
tributário
ao responsável, desde que ocorra a regular notificação para que lhe dê oportunidade de pagar
a dívida ou apresentar impugnação.

A
s hipóteses em que os sócios, diretores e administradores poderão responder por dívidas de pessoa jurídica estão definidas nos artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional. Assim, responderão caso venham a praticar atos ilícitos – ato praticado com excesso de poderes, com infração à lei, estatutos ou contratos sociais – dos quais se origine a obrigação tributária (CTN, art. 135, I) ou na hipótese de liquidação da pessoa jurídica (CTN, art. 134, VII).

Disso dimana que o sócio, o diretor ou o administrador não se tornam automaticamente responsáveis pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas por mero inadimplemento. É necessário que se façam presentes uma das circunstâncias que, de acordo com a legislação tributária, seja capaz de lhes atribuir responsabilidade tributária.

É o que se extrai do enunciado da Súmula nº 430, do Superior Tribunal de Justiça:

“
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

Assim, para se atribuir
responsabilidade tributária ao sócio ou
ao
administrador com fundamento no artigo 135, do Código Tributário Nacional,
é necessário que
a administração verifique o ato ilícito praticado pelo sócio desde o momento da constituição do crédito tributário e, posteriormente, incluí-lo como codevedor por ocasião da inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

E,
mais que isso,
é necessário que o sócio ou administrador seja notificado da dívida
que lhe foi atribuída, para que lhe seja assegurado o exercício de sua defesa em processo administrativo.

Sobre o tema,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo proclama que os sócios devem ter participado do processo administrativo fiscal que deu origem à
certidão de dívida ativa
.

É que o contraditório e a ampla defesa constituem direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º da Carta Magna, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A inclusão irregular do nome do sócio na
certidão de dívida ativa
, além de suprimir a instância administrativa pode dificultar sua defesa na execução fiscal, haja vista que, para tanto, terá
que
garantir o juízo em montante equivalente ao da dívida.

Igualmente, segundo Maria Rita Ferragut, “essa situação significará, muitas vezes, intransponível barreira ao exercício à ampla defesa, barreira essa que não teria existido caso o responsável tivesse tido oportunidade de se defender já no processo administrativo”. (
Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002
. São Paulo: Noeses, 2009)

A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência de notificação do sócio na seara administrativa, em hipótese em que não figurava como contribuinte mas como potencial responsável tributário, violou o direito ao contraditório e ampla defesa, afastando a presunção do título executivo e evidenciando a ilegitimidade do agravante para figurar na CDA e, portanto, na ação de execução fiscal.

2. Nos termos do entendimento deste e. TJES No caso do ICMS, em que o lançamento é feito por homologação, cabendo ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensa-se a instauração de procedimento administrativo fiscal em relação à empresa contribuinte, mas o mesmo não ocorre com relação ao seu sócio, sendo imprescindível o regular procedimento administrativo fiscal, no qual seja apurada, obedecido o contraditório, a prática de um dos atos previsto no art. 135 do CTN . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169017498, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 05/09/2017)

3. É possível em exceção de pré-executividade o reconhecimento da ilegitimidade dos sócios se, conforme prova carreada, for possível reconhecer de plano o vício.

4. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e, conferindo-lhe efeito translativo, julgar extinta a execução fiscal em face do recorrente”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009632, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA COMPROVADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CDA. NOME DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4) Não tendo o sócio participado do Processo Administrativo e, consequentemente, não lhe sendo ofertado o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, afasta-se a presunção do título executivo e ressai a sua ilegitimidade passiva para figurar na CDA e, por conseguinte, nos autos da Execução Fiscal.

5) Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada - especialmente do ex-sócio -, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

6) Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo AI, 24159000496, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – CDA – SÓCIO – RESPONSABILIZAÇÃO – ART. 135, DO CTN – LEGALIDADE – APRESENTAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL QUE ORIGINOU A CDA.

É subjetiva a responsabilidade tributária do sócio de empresa, prevista no art. 135 do CTN, não decorrendo, portanto, de simples inadimplemento do tributo. Destarte, cabe ao Fisco investigar a prática de abuso de poder e violação à lei antes de inscrever o sócio em dívida ativa em razão de débitos tributários da pessoa jurídica. Não há ilegalidade na determinação de intimação do Estado para que apresente cópia dos autos do processo administrativo fiscal que originou as certidões de dívida ativa questionadas no feito, para que se afira a respectiva legalidade.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139022172, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/04/2014, Data da Publicação no Diário: 22/05/2014)

“
TRIBUTÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO EMPRESÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.

1. O reconhecimento da presunção de legitimidade da CDA da qual consta nome do sócio já foi objeto de dois recursos representativos da controvérsia: REsp 1.104.900-ES, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 25.03.2009; REsp 11.110.925-SP; Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 22.04.2009 [...].

2. Contudo, para que se afigure presente essa presunção de certeza, a pacífica jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça prevê que os sócios devem ter participado do Processo Administrativo Fiscal que deu origem à CDA objeto da Execução Fiscal, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova. Afinal, constitui direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º que, 'aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes [...]”

(TJES, AI nº 0017853-63.2014.8.08.0024, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, 4ª Câmara Cível, julgado em: 14/07/2014, publicado em: 28/07/2014

S
e
o sócio ou administrador estiver relacionado
na certidão de dívida ativa
como codevedor, presume-se que a administração tenha observado as exigências legais para verificação de sua responsabilidade tributária (CTN, art. 204). Nessas circunstâncias, o sócio poderá resistir à cobrança da dívida, demonstrando ou que não praticou ato capaz de ensejar sua responsabilidade pela dívida tributária, ou que não se observou o procedimento prévio necessário para que fosse incluído como codevedor pela dívida tributária.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1º.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. A alegada violação do art. 535, II do CPC/1973 não ocorreu, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

2. A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1º.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou claramente que a parte recorrente não comprovou que o art. 13 da Lei 8.620/1993, declarado inconstitucional, foi utilizado como espeque da sua inclusão no feito executivo, e que o referido dispositivo não consta do fundamento legal da Certidão de Dívida Ativa, não logrando provar o executado a sua inclusão ilegal. Assim, a alteração de tal conclusão ensejaria, necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada no âmbito do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno do Particular desprovido.”

(AgInt no REsp 1555204/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)

Se
for necessária a produção de prova
para
o sócio demonstrar que não praticou ato capaz de ensejar sua responsabilidade pela dívida tributária, ou que não se observou o procedimento prévio necessário para que fosse incluído como codevedor pela dívida tributária,
a matéria deve ser objeto de embargos.

No entanto, é admitida a exceção de pré-executividade para arguir a ilegitimidade passiva, de
sde que as alegaçõe
s estejam suficientemente comprovadas por prova documental que instrui a exceção.

Nesse sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021.

2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade.

3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021)

No mesmo sentido, transcrevo julgados deste Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSERÇÃO AUTOMÁTICA NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE VIABILIZA O CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em execução fiscal, que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios executados, sob a justificativa de que a tese por eles ventilada demanda dilação probatória, que somente pode ser desenvolvida em eventual embargos à execução.

2) Quanto a alegada ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal, é certo que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do CTN.

3) A inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário.

4) Acaso a Administração, no bojo do processo administrativo fiscal, conclua pela responsabilidade do sócio, para incluí-lo no título extraído ao final, a exceção de pré-executividade tornar-se-ia instrumento processual inadequado para contestação dessa legitimidade, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia derruir a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos.

5) Todavia, nas hipóteses em que o ente federado prescinde de instaurar regular procedimento administrativo para responsabilizar pessoalmente os sócios, como no caso em apreço, esta c. Câmara Cível entende que, muito embora subsista em nosso ordenamento jurídico a presunção de legitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal em desfavor do sócio inserido na certidão de dívida ativa, a cópia integral do processo administrativo que deu origem a tal título é prova pré-constituída da existência, ou não, do procedimento vocacionado a apurar a responsabilidade deste, de tal sorte que se faz possível a apreciação de exceção de pré-executividade, diante da desnecessidade de dilação probatória.

6) No caso entelado neste recurso, não há como deixar de reconhecer que o processo administrativo fiscal de formação do título, não contou com nenhuma fase voltada a apurar a responsabilidade dos recorrentes, evidenciando sua inserção automática na certidão de dívida ativa, em descompasso com os preceitos retores da matéria, sobretudo com as disposições do supracitado art. 135 do Código Tributário Nacional.

7) O ônus do sócio de comprovar, quando indicado o seu nome na CDA, sua irresponsabilidade tributária, somente incide em caso de regular processo administrativo que antecede a formação da certidão.

8) Entretanto, no caso destes autos, imperam outras razões que conduzem a adotar conclusão diversa. É que, no curso do processo de execução fiscal, constatou-se que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço social, circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento contra os sócios, conforme entendimento sumulado pelo STJ.

9) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017757, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS CDA PRESUNÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS EM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ILEGITIMIDADE VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inclusão do sócio na CDA permite o redirecionamento da execução fiscal, cumprindo a ele o ônus da prova de que não ficou caracterizada prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos. Precedentes do C. STJ.

2. Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. Conforme precedentes do STJ, é perfeitamente cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade passiva ad causam, desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. No caso, é possível afastar a responsabilidade tributária, sem necessidade de dilação probatória, já que os documentos pré-constituídos demonstram que os sócios não foram regularmente intimados no processo administrativo fiscal, de forma que resta patente a violação ao princípio do contraditório.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179013701, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

O agravado arguiu sua ilegitimidade por meio de exceção de pré-executividade, instruída com cópia integral do processo administrativo fiscal que antecedeu a inscrição em dívida ativa (id. 841394 e id. 841414).

Constata-se que o crédito tributário executado corresponde a dívida de ICMS apurada regularmente por Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda. ME e não recolhida, acrescida de multa e encargos moratórios.

Ou seja, o crédito tributário foi constituído por meio de declaração apresentada pela contribuinte (Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda. ME) e, em razão do não recolhimento, foi lavrada a notificação de débito nº 0030261-0 (id. id. 841414, p. 1).

A notificação de débito foi endereçada exclusivamente à pessoa jurídica e, em razão do não pagamento da dívida, foi realizada a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, com a inclusão do agravado como responsável.

Assim, é inequívoco que a inclusão do agravado como responsável pelo crédito tributário inscrito em dívida ativa foi motivada, exclusivamente, pela ausência de pagamento. Não houve nenhum outro fato apurado na esfera administrativa, ao mesmo tempo em que está devidamente comprovado que o agravado não foi devidamente notificado do débito que lhe foi atribuído.

Registre-se que a alegação – que não está provada – de que as empresas em que o agravado figura como sócio acumulam um passivo tributário vultuoso não é suficiente para que lhe seja atribuída responsabilidade tributária.

A legislação tributária não prevê que a existência de dívida vultuosa seja causa de atribuição de responsabilidade tributária.

E ainda que se possa cogitar que tal circunstância seja indicativa de abuso de personalidade, o meio próprio para se desconsiderar a personalidade jurídica não é a simples inclusão do sócio como responsável por débito tributário inscrito em dívida ativa. Para tanto, é necessário que o credor comprove, em incidente processual específico, ou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Noutra parte, a existência de processos criminais instaurados contra o agravante não é suficiente para se afirmar a ocorrência de uma das situações previstas no artigo 135, do Código Tributário Nacional, até mesmo porque o agravante não demonstrou quais foram as condutas imputadas ao agravado naqueles processos, muito menos se há condenação.

Por fim, tanto nas hipóteses em que ente público é obrigado a pagar honorários de sucumbência, quanto nas hipóteses em que são devidos honorários aos advogados públicos, a Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal vem decidindo que “as normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática a fim de vedar a fixação de honorários exorbitantes, pena de grave violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (TJES – Apelação Nº 048130210007, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/07/2018, DJ: 10/07/2018).

Deste modo, embora as normas contidas no artigo 85, § 3º, inciso III e §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, tal aferição não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a aplicação dos critérios definidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, isto é, “o grau de zelo do profissional”, “o lugar de prestação do serviço”, “a natureza e a importância da causa”, “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Sobre tal aspecto, em razão do elevado valor da execução fiscal (R$ 1.836.608,54 ou 503.746,2749 VRTE), é induvidoso que a aplicação das balizas definidas no artigo 85, § 3º, inciso III, e §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante, ainda que aplicados os menores percentuais legais.

Ou seja, em razão das peculiaridades da causa, a fixação dos honorários de advogado por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é a que melhor atende os critérios fixados por lei para adequada remuneração dos patronos das partes.

Diga-se a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em algumas oportunidades, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode causar ônus excessivo ao Estado, possibilitando, com isso, a fixação da verba por meio de critérios de equidade:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

4. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá resultar na demora no encerramento de feitos executivos infundados, incentivando, assim, a manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo dos interesses do executado.

5. O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3º, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda, sendo certo que, nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual, segundo esse dispositivo, pode se dar “a qualquer título”.

6. Hipótese em que a aplicação do § 3º do art. 85 do CPC permitiria, em tese, que a apresentação de uma simples petição na execução, de caráter meramente informativo (suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário), cujo teor nem sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual se fundou no cancelamento administrativo da inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria verba honorária mínima exorbitante em desfavor da Fazenda Pública municipal.

7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário municipal, já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população.

9. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ – AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Observados os critérios definidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, verifica-se que os patronos do agravado atuaram com o cuidado normal e esperado na atuação de um advogado, o que denota regular grau de zelo.

Seu escritório de advocacia está situado nesta capital, onde tramitou o processo. Logo, o local da prestação de serviço não representou dificuldade para o desempenho de suas atividades.

Embora a execução fiscal esteja em curso desde 2010, a exceção de pré-executividade foi apresentada em 2019 e foi o único ato processual praticado antes da decisão recorrida.

Assim, não foi exigido tempo nem esforço excessivo dos profissionais.

Embora seja elevado o valor da execução, a matéria controvertida não é complexa. A tese veiculada na exceção de pré-executividade, embora tenha sido formulada com precisão, não extrapola a atuação comum do advogado, até mesmo porque se trata de matéria já consolidada na jurisprudência.

Nessas circunstâncias, os honorários de advogado fixados na decisão recorrida em “15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido – que, no caso dos autos, equivale ao valor da CDA – até a primeira faixa e em 9% (nove por cento) na faixa subsequente”, se revelam excessivos.

Assim, diante das circunstâncias concretas do processo e dos critérios legais definidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mediante apreciação equitativa, reduzo o valor dos honorários de advogado devidos aos patronos do agravado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida apenas para reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor dos honorários devidos aos patronos do agravado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003607-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A distribuição de agravo de instrumento originado de processo distinto, entre as mesmas partes, não provoca a prevenção se entre os processos originários não há ligação funcional, nem mesmo conexão.

2. O sócio, o diretor ou o administrador não se tornam automaticamente responsáveis pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas por mero inadimplemento. É necessário que se façam presentes uma das circunstâncias que, de acordo com a legislação tributária, seja capaz de lhes atribuir responsabilidade tributária.

3. Por meio de exceção de pré-executividade devidamente instruída com cópias do processo administrativo tributário que antecedeu a formação da certidão de dívida ativa, é possível comprovar que a administração inseriu o sócio como responsável por crédito tributário inscrito em dívida ativa devido pela pessoa jurídica sem que apurado fato capaz de lhe atribuir responsabilidade tributária e sem que lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

4. Embora as normas contidas no Código de Processo Civil estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios devidos pelo ente público, sua aplicação não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a adoção dos critérios correspondentes ao “grau de zelo do profissional”, ao “lugar de prestação do serviço”, “a natureza e a importância da causa”, “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.